Tribunal: TJSP
Processo: 1024247-16.2019.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – Ausência de direito líquido e certo – Preliminar que se imiscui com o mérito, sendo que com ele será analisada.

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança - Ato administrativo – Servidora pública municipal – Pretensão de cômputo de todo o tempo de serviço prestado em função de magistério, nos cargos de Professora e de Vice-Diretora, para fins de

Ementa:
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – Ausência de direito líquido e certo – Preliminar que se imiscui com o mérito, sendo que com ele será analisada.

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança - Ato administrativo – Servidora pública municipal – Pretensão de cômputo de todo o tempo de serviço prestado em função de magistério, nos cargos de Professora e de Vice-Diretora, para fins de concessão de aposentadoria especial – Sentença de parcial concessão da ordem – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Inteligência do art. 40, § 5o, da CF c.c. Lei 11.301/06 – Julgamento da ADI n. 3772, pelo Eg. STF, que consolidou o entendimento de que a atividade de magistério não se restringe somente ao trabalho em sala de aula, sendo que todo o trabalho docente deve ser albergado pela norma constitucional - Questão já pacificada por esta Egrégia Corte - Precedentes – Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1024247-16.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada MARILUCIA DE SOUZA CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024247-16.2019.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação/Remessa Necessária: 1024247-16.2019.8.26.0114
Apelantes: MUNICIPALIDADE DE CAMPINAS e JUÍZO EX
OFFICIO
Apelada: MARILUCIA DE SOUZA CARDOSO
Comarca: CAMPINAS
Juiz: Dr. MAURO IUJI FUKUMOTO
Voto no: 16.187 K*
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
Ausência de
direito líquido e certo
Preliminar que se imiscui
com o mérito, sendo que com ele será analisada.
APELAÇÃO/REMESSA
NECESSÁRIA

Mandado de segurança - Ato administrativo

Servidora pública municipal
Pretensão de
cômputo de todo o tempo de serviço prestado em
função de magistério, nos cargos de Professora e de
Vice-Diretora,
para
fins
de
concessão
de
aposentadoria especial
Sentença de parcial
concessão da ordem
Pretensão de reforma

Inadmissibilidade Inteligência do art. 40, § 5o, da
CF c.c. Lei 11.301/06 Julgamento da ADI n. 3772,
pelo Eg. STF, que consolidou o entendimento de que
a atividade de magistério não se restringe somente
ao trabalho em sala de aula, sendo que todo o
trabalho docente deve ser albergado pela norma
constitucional - Questão já pacificada por esta
Egrégia Corte - Precedentes
Sentença mantida -
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso oficial e voluntário interposto
pela MUNICIPALIDADE DE CAMPINAS contra a r. sentença de fls.
118/119 (com embargos de declaração acolhidos a fls. 147), que
concedeu parcialmente a ordem em mandado de segurança impetrado
por MARILUCIA DE SOUZA CARDOSO contra o ato do SR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024247-16.2019.8.26.0114 -Voto no
3
PREFEITO DA MUNICIPALIDADE DE CAMPINAS, reconhecendo o
seu direito ao cômputo de todo o tempo de serviço prestado em função
de magistério, nos cargos de Professora e de Vice-Diretora, e ainda o
período em que a impetrante trabalhou para o Estado, para fins de
concessão de aposentadoria especial, determinando a retificação de sua
Certidão de Tempo de Serviço.
Sentença submetida ao reexame necessário.
A este recurso, somou-se o apelo da vencida (fls.
136/145) sustentando, em suma, os mesmos argumentos expostos nas
informações, pugnando pela reforma da r. sentença.
Contrarrazões a fls. 149/189.
É o relatório.
Trata-se de recurso oficial e voluntário interpostos
contra a r. sentença que concedeu parcialmente a ordem em mandado de
segurança, reconhecendo o direito da impetrante, ora apelada, ao
cômputo de todo o tempo de serviço prestado em função de magistério,
nos cargos de Professora e de Vice-Diretora, e ainda o período em que a
impetrante trabalhou para o Estado, para fins de concessão de
aposentadoria especial, determinando a retificação de sua Certidão de
Tempo de Serviço.
Primeiramente, observo que a preliminar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024247-16.2019.8.26.0114 -Voto no
4
inadequação da via eleita, por ausência de direito líquido e certo, arguida
pela apelante se imiscui com o mérito, sendo que com ele será analisada.
A r. sentença merece ser integralmente mantida.
Estabelece o art. 40, § 5o, da Constituição Federal,
com as redações modificadas pelas Emendas Constitucionais ns. 20/98 e
41/03, in verbis, que:
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas
suas autarquias e fundações, é assegurado regime de
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos
e inativos e dos pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste
artigo.
[...]
§ 5o - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão
reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1o, III,
"a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de
efetivo exercício das funções de magistério na educação
infantil e no ensino fundamental e médio.” (g.m.)
Outrossim, dispõe a Lei Federal n. 11.301/06:
Art. 1o O art. 67 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024247-16.2019.8.26.0114 -Voto no
5
passa a vigorar acrescido do seguinte § 2o, renumerando-se o
atual parágrafo único para § 1o:
“Art. 67...
§ 2o Para os efeitos do disposto no § 5o do art. 40 e no § 8o
do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas
funções de magistério as exercidas por professores e
especialistas em educação no desempenho de atividades
educativas, quando exercidas em estabelecimento de
educação básica em seus diversos níveis e modalidades,
incluídas, além do exercício da docência, as de direção de
unidade escolar e as de coordenação e assessoramento
pedagógico.” (g.m.)
Para o fim de se pacificar o entendimento do texto
constitucional, foi editada a Súmula n. 726, do STF, a qual estabelece
que “Para efeito de aposentadoria especial de professores, não se
computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula.”.
Contudo, a interpretação restritiva determinada pelo
texto constitucional e pela Súmula supra foi modificada pelo Pretório
Excelso na ADI n. 3772, onde se questionou a constitucionalidade da
Lei n. 11.301/06 e consolidou-se o entendimento de que a atividade de
magistério não se restringe somente ao trabalho em sala de aula, sendo
que todo o trabalho docente deve ser albergado pela norma
constitucional.
Com efeito, assim decidiu o Colendo Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024247-16.2019.8.26.0114 -Voto no
6
Tribunal Federal:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
MANEJADA CONTRA O ART. 1o DA LEI FEDERAL
11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2o AO ART. 67 DA
LEI
9.394/1996.
CARREIRA
DE
MAGISTÉRIO.
APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE
FUNÇÕES
DE
DIREÇÃO,
COORDENAÇÃO
E
ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA
AOS ARTS. 40, § 5o, E 201, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INOCORRÊNCIA.
AÇÃO
JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO
CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve
apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a
preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos
pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico
e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de
direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram
a carreira do magistério, desde que exercidos, em
estabelecimentos de ensino básico, por professores de
carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus
aqueles que as desempenham ao regime especial de
aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da
Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente
procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.”
(ADI 3772, Rel. Min. Carlos Britto, Rel. p/ Acórdão: Min.
Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2009)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024247-16.2019.8.26.0114 -Voto no
7
Neste mesmo sentido, é a observação do Ministro
Luís Roberto Barroso, na Reclamação no 17.426/SC: “Não é o fato de
ser professor ou de trabalhar na escola que garante o direito à
aposentadoria especial, mas o desempenho de funções específicas,
associadas ao magistério de forma direta. Ao lado do professor que
atua em sala de aula, aqueles encarregados das atividades de direção,
coordenação e assessoramento pedagógico se inserem na condução da
atividade-fim da escola, na medida em que acompanhamos próprios
processos educacionais. Os demais funcionários, embora relevantes,
enquadram-se neste contexto de forma menos íntima e, por isso mesmo,
foram excluídos da aposentadoria especial pela mencionada ADI
3.772/DF.” (g.m.).
Por fim, cite-se que, em 27.09.2017, o Eg. Supremo
Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no. 1.039.644, com
Repercussão Geral, reafirmou a sua jurisprudência dominante, fixando a
seguinte tese no Tema no. 965, in verbis:
“Para a concessão da aposentadoria especial de que trata
o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo
exercício, pelo professor, da docência e das atividades de
direção de unidade escolar e de coordenação e
assessoramento
pedagógico,
desde
que
em
estabelecimentos de educação infantil ou de ensino
fundamental e médio.” (g.m.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024247-16.2019.8.26.0114 -Voto no
8
Assim, verifica-se que houve uma certa relativização
da Súmula n. 726, do STF.
Dessa forma, não há que se alegar que os cargos de
direção não fazem jus à aposentadoria especial, porquanto o trabalho
docente não se restringe somente àquele exercido em sala da aula,
devendo ser consideradas, também, as funções exercidas fora desta, mas
ligados à atividade fim da escola.
Neste sentido, inclusive, é o posicionamento adotado
por este Eg. Tribunal de Justiça, em casos análogos, envolvendo também
a Municipalidade de Campinas:
“Mandado de Segurança. Servidora Pública. Município de
Campinas. Diretora Educacional. Quadro do magistério
municipal. Cômputo do tempo de serviço para aposentadoria
especial. Admissibilidade. Entendimento firmado pelo
plenário do C. Supremo Tribunal Federal, reafirmado no
tema 965 de Repercussão Geral. Recurso e reexame
necessário
desprovidos.” (TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária 1011659-74.2019.8.26.0114; Relator (a): Borelli
Thomaz; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 07/08/2019; Data de Registro: 07/08/2019

g.m.).
“APOSENTADORIA
ESPECIAL
-
Preliminar
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024247-16.2019.8.26.0114 -Voto no
9
ilegitimidade passiva da Municipalidade afastada - Diretor
educacional e professor, pertencente aos Quadros do
Magistério da Secretaria Municipal de Educação - Pretensão
do computo de tempo de serviço contínuo para fins de
Aposentadoria Especial - Admissibilidade - Cômputo de todo
tempo de serviço visando ao preenchimento dos requisitos e
pressupostos legais elencados no julgamento da ADIN 3.772
e na Lei Federal n. 11.301/06, cuja atividade é correlata à
função de professor seja na Municipalidade de Valinhos ou
de Campinas - R. sentença mantida. VERBA HONORÁRIA -
Fixação em R$ 1.500,00 - Majoração em razão do disposto no
§ 11 do artigo 85 do CPC. Recursos improvidos.” (TJSP;
Apelação
Cível
1048867-63.2017.8.26.0114;
Relator
(a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 10/07/2018; Data de Registro:
10/07/2018 g.m.).
Daí porque o ato da digna autoridade, ao indeferir a
pretensão da apelada, tornou-se nulo e írrito, posto que violou o direito
líquido e certo daquela, sendo passível de correção pela via do presente
“writ”, razão pela qual a r. sentença merece subsistir, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do
decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024247-16.2019.8.26.0114 -Voto no
10
infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que
dispõe o artigo 489, § 1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF,
julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
suscitada, observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
aos recursos.
SILVIA MEIRELLES
Relatora